Tribunal: CARF
Processo: 10952.000097/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.000097/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
I. A. COMÉRCIO E ARTIGOS DE CONFECÇÕES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
OPÇÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDITIVA. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
Pertinente o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional caso o
contribuinte não regularize as pendências descritas no Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional até o final de janeiro do ano em que formaliza
a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000097/2010-35
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000097/2010-35

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo, formalizado em 08/04/2010, de solicitação de opção
pelo Simples Nacional, regime tributário instituído pela Lei Complementar no 123, de
14/12/2006.
2. Em sua manifestação de inconformidade (fls. 2 e 3, com anexos às fls. 4 a 34)
a empresa consigna que requereu sua opção ao retrocitado regime tributário em
04/01/2010, sendo informada pelo Relatório de Pendências que deveria saneá-las até
29/01/2010, mas não logrou êxito em razão de problemas no sistema de parcelamento
da Receita Federal do Brasil.
3. O órgão de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna/BA)
solicitou que a interessada disponibilizasse cópia do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fl. 55), providencia atendida pela requerente com a
juntada do documento às fls. 56 a 61.
3.1. O órgão de competência originária exarou despacho à fl. 64, no qual atesta
a tempestividade da defesa apresentada.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO. OPÇÃO. SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO
IMPEDITIVA. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
Pertinente o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional caso o
contribuinte não regularize as pendências descritas no Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional até o final de janeiro do ano em que formaliza a
solicitação.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000097/2010-35

Trata o presente processo, formalizado em 08/04/2010, de Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional, regime tributário instituído pela Lei Complementar no 123, de
14/12/2006.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional consigna um tipo de
débito impeditivo à opção pelo regime simplificado, consubstanciado em débitos com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza não previdenciária, cuja exigibilidade não
está suspensa (art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006), composto por vinte e seis
valores, de períodos de apuração de 2004 a 2007 (até 06/2007), relacionados ao código 6106
(Simples Federal).
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 2 e 3, com anexos às fls. 4 a 34) a
empresa consigna que requereu sua opção ao retrocitado regime tributário em 04/01/2010, sendo
informada pelo Relatório de Pendências que deveria saneá-las até 29/01/2010, mas não logrou
êxito em razão de problemas no sistema de parcelamento da Receita Federal do Brasil.
A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com base nos seguintes termos “O órgão de origem efetuou pesquisa no sistema
Sincor/Tratani em 12/11/2010 (fls. 43 a 48), na qual se observa que os referidos débitos já não
mais constavam do sistema de cobrança da RFB. Efetuada pesquisa no Sistema de Dívida Ativa
da União (SIDA), constatou-se que os débitos foram enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), para inscrição em dívida ativa da União, conforme Inscrição no
5041000998448, realizada em 18/10/2010, cujos valores foram pagos em quatro parcelas, nas
datas de 18/08/2011, 30/11/2011, 13/03/2012 e 26/03/2012 (fls. 66 a 75). Assim, constata-se que
a defendente não regularizou as pendências consignadas no Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional até a data permitida pela legislação da matéria (29/01/2010).”
Em sede recursal, a Recorrente alega que tentou em 29.01.10 (ultimo dia do prazo
para regularização das pendencias) solicitar parcelamento (e-fl. 32), mas que houve erro no
sistema e somente logrou êxito em realizar o referido pedido. Alega que não houve qualquer
dolo ou má fé por parte do Recorrente.
Em linha com a decisão de primeira instancia, entendo que como não houve
regularização das pendencias pendências consignadas no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no prazo estipulado em lei, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital